Tribunal: TJMT
Processo: 1016642-78.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016642-78.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIVANDO GETER DE SOUZA - CPF: 903.653.561-15 (APELANTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA - CPF: 775.521.051-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELADO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO – DEPÓSITO EM AGÊNCIA BANCÁRIA DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – AUSÊNCIA DE CRÉDITO NA CONTA – REPASSE DE VALOR APÓS 4 DIAS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA –
PRETENDIDA MAJORAÇÃO DO DANO
MORAL –
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, de modo que, se o
quantum
fixado na sentença para a reparação está de acordo com tais parâmetros, não comporta majoração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1016642-78.2019.8.11.0003

APELANTE:

LUCIVANDO GETER DE SOUZA

APELADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCIVANDO GETER DE SOUZA
,
contra r. sentença proferida pelo MM Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nasciment
o, lançada nos autos da Reclamação no 1016642-78.2019.8.11.0003,
ajuizada em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
,

que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial, condenando a requerida
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência de juros de 1% ao mês desde a citação, e correção monetária desde a data da publicação desta sentença. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor com a presente demanda, em observância ao disposto no artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.

Inconformado, o autor recorre com o único objetivo de majorar a condenação a título de indenização por danos morais, devido ao constrangimento suportado por ele em razão da falha na prestação do serviço da requerida, notadamente em se tratando de valor devido a título de pensão alimentícia de seu filho.

Assevera que “
o valor arbitrado pelo juízo inferior certamente não cumpre a finalidade a que se propõe, ainda mais considerando a capacidade econômica da instituição financeira, assim como dos desdobramentos e infortúnios causados por suas atitudes negligente e imprudência”
(sic).

Afirma que
“o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos, os quais, diga-se de passagem, foram muitos devido as acusações de sua ex consorte de não pagamento da pensão alimentícia a seu filho menor”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para majorar a indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil) reais, bem como os honorários sucumbenciais (id. 155681222).

Contrarrazões ofertadas no id. 155681224, pelo desprovimento.

Não houve o recolhimento do preparo, em face do requerente ser beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no id. 156094282.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
LUCIVANDO GETER DE SOUZA
ajuizou Reclamação em desfavor da
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
,
alegando, em síntese, que

no dia 09/12/2019 compareceu na agência da requerida para efetuar depósito de pensão alimentícia para sua filha, sendo que pegou o envelope no. 3151498337 e inseriu 03 (três) cédulas de R$100,00 (cem reais), totalizando o valor de R$300,00 (trezentos reais), depósito este que foi realizado no terminal no. CE0808035 às 17h e 44m.

Contudo, aduziu que o valor não foi creditado na conta destinatária, e após ser indagado pela genitora da filha, informou que se dirigiu novamente até a agência para averiguar o ocorrido e posteriormente foi informado, por meio de uma ligação, que após a conferência junto ao sistema de monitoramento foi constatado um erro da instituição.

Diz que a agência bancária afirmou que o dinheiro seria creditado imediatamente na conta da Sra. Maria Rita, destinatária do depósito em testilha, em nome de quem repassa a pensão alimentícia para a sua filha, que, no entanto, não foi realizado no modo e tempo consignados.

Em razão disso, requereu a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de 15 salários mínimos, bem como a exibição das filmagens do dia e hora do depósito realizado pelo autor.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, afirmando que em apenas quatro dias após o depósito realizado pelo autor, realizou novamente o depósito do valor na conta da beneficiária, a senhora Maria Rita de Cassia Souza, razão pela qual pugnou pela improcedência da demanda, defendendo que o ocorrido não gerou nenhum dano.

Após regular processamento do feito, sobreveio a sentença em que o togado monocrático julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial, condenando a instituição requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com os acréscimos legais, cujos termos são agora questionados por meio do presente apelo.

Pois bem. A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se
unicamente
à pretensão do autor-recorrente acerca da majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais, devido ao constrangimento suportado por ele em razão da falha na prestação do serviço da requerida, notadamente em se tratando de valor devido a título de pensão alimentícia de sua filha.

É sabido que a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o Magistrado, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau – R$5.000,00 (cinco mil reais) – se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo suficiente tanto para reparar a dor moral sofrida pela parte autora quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação.

Nesse sentido
, segue jurisprudência dos Tribunais Pátrios em casos similares:

“CONTRATO BANCÁRIO
.
Pensão alimentícia depositada em conta de titularidade das autoras. Ausência de depósito no mês de março de 2017 sem qualquer justificativa da instituição financeira. Restituição da quantia. Necessidade. Dano moral. Ocorrência
.
Indenização fixada em valor razoável e proporcional, que não comporta alteração.
Recursos não providos com majoração da verba honorária em favor do patrono da autora.”
(TJ-SP - APL: 10003934420178260346 SP 1000393-44.2017.8.26.0346, Relator: Gilberto dos Santos, Data de Julgamento: 07/02/2019, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Deixo de majorar a verba honorária, ante a manutenção da sentença em sua integralidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023